Tribunal: STF
Processo: ARE 1524810
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO APLICADA POR MINISTRO DE ESTADO NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. RECURSO HIERÁRQUICO. CABIMENTO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO DECRETO 3.035, DE 27/4/1999. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, na vigência do Decreto 3.035, de 27/4/1999, não havia vedação à interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República contra decisão disciplinar proferida por Ministro de Estado no exercício da competência delegada. 2. No presente caso, o ato coator foi praticado em 6/7/2020, isto é, antes da vigência do Decreto 11.123/2022, que vedou o cabimento do recurso hierárquico ao Presidente da República, motivo pelo qual deve-se reconhecer o cabimento do recurso em questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 66 – ID: 2f712c5f, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput; 84, II, IV, VI e parágrafo único; e 87, I e IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o não cabimento de recurso hierárquico perante o Presidente da República por ato praticado por Ministro de Estado no exercício de competência delegada.



    Aduz-se que a constitucionalidade da delegação prevista no art. I.° do Decreto n° 3.035/99 já foi atestada pelo Supremo Tribunal Federal de modo pleno, sem condicionar a validade da delegação de competência à possibilidade de interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República (eDOC 94 – ID: 0f66b0aa, p. 7).



    Alega-se, ainda, que a delegação de competência visa à desafogar as atividade atribuídas ao Presidente da República e que aceitar a tese de cabimento de recurso das decisões proferidas no âmbito da competência delegada pelo Presidente da República aos Ministros de Estado pela Constituição da República é desvirtuar o intuito da delegação nela prevista (...), posto que (...) o ato de delegação não teria qualquer efeito prático de eficiência da estrutura estatal, pois, provavelmente, todas as decisões passariam a ser daquela autoridade delegante (eDOC 94 – ID: 0f66b0aa, p. 7-8).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO POR MINISTRO DE ESTADO NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA. PRETENSÃO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA PELO STJ EM RAZÃO DO ATO TER SIDO PRATICADO NA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 3.035/1999 (ANTES, PORTANTO, DA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 11.123/2022, QUE VEDOU O CABIMENTO DO REFERIDO RECURSO HIERÁRQUICO). CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, CAPUT, 84, II, IV, VI E PARÁGRAFO ÚNICO, E 87, I E IV, DA CF/88. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO PARA QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 137 – ID: 4e8c2c9d, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Superior Tribunal de Justiça consignou a possibilidade de interposição de recurso hierárquico perante o Presidente da República contra decisão do Ministro de Estado proferida no exercício de competência delegada pelo chefe do Poder Executivo, com fundamento na antiga redação conferida ao Decreto 3.035/1999, que permitia o instituto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor público contra ato praticado pelo Ministro da Economia, que não conheceu do recurso hierárquico interposto contra a decisão que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (Portaria 108, de 17 de março de 2020, publicada no DOU de 19/3/2020), após a instauração do processo administrativo disciplinar 10980.001144/2012-92. 



    Discute-se nos autos sobre o cabimento ou não de recurso hierárquico ao Presidente da República contra ato administrativo disciplinar proferido por autoridade delegada. 



    Sobre o assunto, esta Corte já se manifestou no sentido de que, na vigência do Decreto 3.035, de 27/4/1999, não havia vedação à interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República contra decisão disciplinar proferida por Ministro de Estado no exercício da competência delegada.



    Ocorre que o Decreto 3.035, de 27/4/1999, foi revogado pelo Decreto 11.123, de 7/7/2022, que, em seu art. 7º, expressamente vedou o cabimento do recurso hierárquico ao Presidente da República.



    (...)



    No presente caso, o ato coator foi praticado em 6/7/2020, isto é, antes da vigência do Decreto 11.123/2022, motivo pelo qual não há razão para vedar o cabimento do recurso hierárquico.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É o voto” (eDOC 66 – ID: 2f712c5f)



    No entanto, registro que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a mesma questão, tendo o órgão Plenário desta Corte se manifestado sobre a impossibilidade de interposição de recurso hierárquico na hipótese descrita, com fundamento na exclusão da modalidade recursal pela Lei nº 11.123/2022, assim como no esvaziamento do instituto da delegação caso admitida a hipótese de recurso hierárquico para a autoridade delegante por ato praticado pela própria autoridade delegada. 



    Confira-se, a propósito, o precedente mencionado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A PRÁTICA DO ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS (LEI 8.112/1990, ART. 141, I). CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DE PODER AOS MINISTROS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO EM FACE DA AUTORIDADE DELEGANTE EM FACE DE DECISÃO DA AUTORIDADE DELEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO PROVIDO. 1. Ministro de Estado atuando por delegação de poder do Presidente da República, nos termos do Decreto 3.035/1999, está exercendo a competência de autoridade máxima, inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação. 2. Posicionamento adotado, expressamente, pela nova regulamentação das hipóteses de delegação de poder prevista no Decreto 11.123, de 7 de julho de 2022 que revogou o anterior Decreto 3.035/1999, ao estabelecer que “Não caberá interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar proferida com fundamento nas delegações ou subdelegações previstas neste Decreto”. 3. Inexistência de cerceamento de defesa no recebimento do recurso hierárquico como pedido de reconsideração pelo Ministro de Estado no exercício da competência delegada. 4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário da UNIÃO PROVIDO, para denegar a segurança” (ARE 1509964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno DJe 10.01.2025 – grifo nosso)



    Efetivamente, de acordo com o art. 141, I, da Lei nº 8.112/1990, as penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, não havendo previsão de recurso contra este ato, por se tratar o Chefe do Poder Executivo a autoridade máxima competente para decidir sobre a demissão de servidores públicos federais. 



    Dessa forma, sendo a delegação, no caso narrado, caracterizada pela própria transferência do poder de fato para a prática dos atos relacionados à competência delegada, tem-se que as mesmas características devem ser atribuídas quanto ao direito de recurso contra a decisão da autoridade delegada, notadamente no que se refere a irrecorribilidade da decisão para autoridade superior, posto que praticada pela autoridade máxima do Poder Executivo.



    Além disso, conforme disposição do art. 7º do Decreto nº 11.123/2022, que revogou o Decreto nº 3.035/1999, “Não caberá interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar proferida com fundamento nas delegações ou subdelegações previstas neste Decreto”.



    No mesmo sentido, registro a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1468750, que deu provimento ao recurso extraordinário da União para afastar a possibilidade de recurso hierárquico ao Presidente da República nos casos de delegação. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...)



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade da delegação ao Ministro de Estado da competência do Presidente da República para a prática do ato de demissão de servidores públicos federais. Veja-se: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA APLICADA PELO MINISTRO DA JUSTIÇA: LEGALIDADE. DECRETO Nº 3.035, DE 1999. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS MINISTROS DE ESTADO. 1. O Decreto nº 3.035, de 1999, vigente à época da aplicação da penalidade, permitia a delegação de competência do Presidente da República aos Ministros de Estado para aplicação da pena de cassação de aposentadoria. Precedentes. 2. A exceção prevista no § 2º do art. 1º do Decreto nº 3.035, de 1999, diz respeito a cargos em comissão de elevado nível hierárquico na escala administrativa, conhecidos também pela sigla CNEs, e não aos cargos públicos efetivos que apenas contenham, em sua nomenclatura designativa, a palavra “especial”. 3. Da análise da legislação vigente ao tempo da conclusão do processo administrativo disciplinar sob discussão, pode-se extrair a plena possibilidade de aplicação, pelo Ministro da Justiça, da penalidade de cassação de aposentadoria aos Defensores Públicos da União. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RMS 33.893, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 15/8/2023)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. DEMISSÃO DE SERVIDOR FEDERAL POR MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO ATO DE DEMISSÃO A MINISTRO DE ESTADO DIANTE DO TEOR DO ARTIGO 84, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PROVA LICITAMENTE OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTRUIR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PODE SER UTILIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS AVALIADAS COMO PRESCINDÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PUNIÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDEPENDE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE RECONHEÇA A CONDUTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ADMINISTRATIVA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.” (RMS 24.194, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/10/2011)



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DELEGAÇÃO DA DECISÃO A MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I a IV – (omissis...) V – Esta Corte firmou orientação no sentido dalegitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. Precedentes. VI - Recurso a que se nega provimento.” (RMS 28.047, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011) 



    “EMENTA: 1. Demissão: ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal: processo administrativo disciplinar que se desenvolveu validamente, assegurados ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que - à luz do Decreto 3.035/99, cuja constitucionalidade se declara - demitiu o recorrente.” (RMS 24.128, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Primeira Turma, DJ 1º/7/2005)



    Ressalte-se que a delegação ao Ministro de Estado da competência do Presidente da República para a prática do ato de demissão de servidores públicos federais corresponde à denominada delegação de poder, que se diferencia da delegação de assinatura, como bem salientado por ODETE MEDAUAR:



     “(...) tratando do assunto, Laubadère elucida que a delegação de poder opera modificação da ordem das competências esvaziando a autoridade delegante, a qual, enquanto dura a delegação, não pode mais exercer a competência sobre a área delegada, ao passo que a delegação de assinatura não acarreta para o delegante a perda do exercício da competência que lhe é própria”. (MEDAUAR, Odete. Delegação. Revista Forense, 278/23).



    (...)



    Assim, se o Ministro de Estado atua, por delegação de poder do Presidente da República, nos termos do Decreto 3.035/1999, está exercendo a competência de autoridade máxima, inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação de competência. Deve-se aplicar à autoridade delegada a mesma lógica aplicável à autoridade delegante, tendo em vista que a delegação de competência, nos termos previstos pelo Decreto 3.035/1999, não previu expressamente a possibilidade de recurso hierárquico ao Presidente da República. (...)” (ARE 1468750, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão proferida em 14.02.2024)



    Assim, considerando a firme jurisprudência do STF na matéria, entendo assistir razão à parte recorrente.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança.



    Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente